Tribunal: TCU
Processo: 040.351/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 283/2021, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAFUN, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 1617/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2928/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em desfavor de Lauro de Souza Silva Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 283/2021 (Portaria SNPDC/MDR 2.655/2021 - peça 2), Siafi/Siconv 1AAFUN, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Jandaia do Sul/PR, que teve como objeto a execução de ações de resposta (telhamentos e rufos para o restabelecimento dos serviços em unidades públicas do município). Considerando que, no relatório da TCE (peça 20), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 147.136,58, imputando responsabilidade a Lauro de Souza Silva Júnior, prefeito no período de 1/1/2021 até o momento, na condição de gestor dos recursos; considerando que, após instrução inicial (peça 31), foi realizada citação do responsável, em vista da "ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados ao município de Jandaia do Sul/PR, no âmbito do Termo de Compromisso 283/2021 (Portaria SNPDC/MDR 2.655/2021 - peça 2), de registro Siafi/Siconv 1AAFUN, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e aquele município, que teve como objeto a execução de ações de resposta (telhamentos e rufos para o restabelecimento dos serviços em unidades públicas do município) " , imputando-lhe débito; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU (peça 74); considerando, entretanto, que, segundo a unidade instrutora: "analisando os elementos juntados pela defesa ao processo ('Relatório de Execução' e registros fotográficos - peças 42-43), em cotejamento com as metas pactuadas de acordo com a análise de metas do ministério (peça 1, p. 63-86), pode-se considerar que os elementos ora apresentados elidem a lacuna principal na documentação que existia e fora mencionada na instrução precedente, qual seja: o relatório de execução física, instruído com fotografias datadas e georreferenciadas" (peça 46); considerando, ainda de acordo com a unidade, que: "em exame sumário, observa-se em boas condições o telhamento dos imóveis que foram considerados (aprovados) quando da análise de metas, sobretudo comparando com os registros fotográficos (de parte dos imóveis) quando da solicitação de recursos (peça 1, p. 3-20), podendo-se inferir, portanto, que houve a execução dos serviços previstos e detalhados na descrição do relatório de execução apresentado, com o restabelecimento dos serviços públicos" (peça 46); considerando, nesse sentido, a proposta da unidade de julgamento pela regularidade com ressalvas das contas do responsável, uma vez que entendeu "sanada a irregularidade atinente ao gestor municipal e, por conseguinte, elidido o débito a ele imputado, ensejando o acatamento das alegações de defesa" (peça 46), no que foi acompanhada do MPTCU (peça 49); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas por Lauro de Souza Silva Júnior e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação; b) comunicar esta decisão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. PROCESSO TC- Processo 040.351/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lauro de Souza Silva Junior (XXX.472.819-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.